Tribunal: TJSP
Processo: 1007227-40.2021.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação indenizatória movida por particular em face de empresa de telefonia. Autor que trafegava com sua motocicleta e sofreu acidente ao enroscar o pescoço em fio de telefonia solto na via pública. Ausência de matéria afeta à competência da Seção de Direito Público. Empresa ré que não é

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação indenizatória movida por particular em face de empresa de telefonia. Autor que trafegava com sua motocicleta e sofreu acidente ao enroscar o pescoço em fio de telefonia solto na via pública. Ausência de matéria afeta à competência da Seção de Direito Público. Empresa ré que não é concessionária ou permissionária de serviço público. Competência da Seção de Direito Privado, nos termos do artigo 5o, inciso III.15, da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes do Órgão Especial e da Seção de Direito Público. Recurso não reconhecido, com determinação de retribuição à C. Seção de Direito Privado.